Tribunal: TJSP
Processo: 2093195-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Aquisição de veículo automotor. Supostos vícios de qualidade. Abordagem para resolver o negócio, com disciplina reparatória. Tutela de urgência (disponibilização de carro reserva), deferida. Recurso da ré. Provimento.